Tribunal: STF
Processo: RHC 227267
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 18):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da progressão de regime, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva e subjetiva. 2. Não é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao exame criminológico, desde que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no art. 93, IX, bem como à própria previsão do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal: "A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor." 3. Esse entendimento se encontra-se sedimentado neste Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 439: "admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada." 4. Na hipótese, muito embora o paciente tenha alcançado o requisito objetivo, verifica-se a ausência demonstração do cumprimento do requisito subjetivo, em face do cometimento de falta disciplinar de natureza grave, pois, durante as diversas oportunidades em que lhe foram concedidos benefícios como prisão domiciliar, saídas temporárias e, até mesmo, progressão de regime, houve o cometimento de novo crime, de modo que não se verifica constrangimento ilegal na exigência de realização de exame criminológico, para fins de concessão da progressão de regime. 5. De acordo jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, "ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das Execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo" e, ainda, "não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020). 6. Agravo regimental desprovido.



     



    Insiste o recorrente, no entanto, que seja determinada sua imediata progressão de regime prisional, sob a assertiva de que ausente fundamentação idônea a amparar a negativa da benesse, pois já atendidos os seus requisitos legais, carecendo, o caso, de excepcionalidade a justificar a sua submissão a exame criminológico.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 47), o Ministério Público Federal ofertou parecer pelo não provimento do recurso ordinário (eDOC 51).



    É o breve relato. Decido.



    2. De fato, o recurso não comporta acolhimento.



    Consigno, de plano, por oportuno, que a Súmula Vinculante n°. 26 desta Corte enuncia que:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”



     



    In casu, por simples leitura do acórdão recorrido, é possível notar que, ao contrário do asseverado pelo recorrente, a medida foi determinada com base em fundamentos concretos e individuais, pois assim laborada pela Corte estadual (eDOC 18, p. 2):



    Segundo o histórico do apenado, durante as diversas oportunidades em que lhe foram concedidos benefícios como prisão domiciliar, saídas temporárias e, até mesmo, progressão de regime, houve o cometimento de novo crime. Cita-se como exemplo os fatos ocorridos nos autos 0054696-48.2008.8.24.0038, no qual, em 30-1-2020, foi deferida a progressão ao regime semiaberto, além da autorização para saídas temporárias. Sobreveio, no entanto, notícia do cometimento de falta grave durante o cumprimento da pena no regime intermediário (autos 5045215- 53.2020.8.24.0038), o que resultou na revogação da antecipação de saída em regime domiciliar (seq. 1.1255 dos autos da execução) e na regressão ao regime fechado (seq. 9). Por não se tratar de situação isolada, entende-se ser necessária a realização do exame criminológico como condição à análise da progressão de regime e saídas temporárias. A prática de novos crimes quando em gozo das benesses penais, denotam a necessidade concreta de se avaliar, com maior critério, o requisito subjetivo para a concessão de novos benefícios" 



    Como se vê, a realização de exame criminológico foi estabelecida de forma fundamentada, visto que lastreada em circunstâncias voltadas concretamente ao ressocializando, especialmente pelo histórico de reincidência na senda delitiva. 



    Diversos precedentes desta Corte reconhecem que a prática de novos crime no curso da execução penal ou mesmo de outro tipo de falta grave, como é o caso, podem configurar motivação legítima à exigência de prévia submissão a exame criminológico:



    “EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante nº 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico. 3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante nº 26. Precedentes. 4. Reclamação improcedente.” (Rcl 22.685, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07.06.2016).



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ART. 112 DA LEI 7.210/1984. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. Com as alterações determinadas pela Lei 10.792/2003 no art. 112 da Lei de Execução Penal, a realização de exame criminológico, embora prescindível, pode ser justificadamente determinada para instruir pedido de progressão de regime. 2. No caso, a medida complementar foi devidamente motivada com fulcro na periculosidade do agravante, consectário do seu histórico criminal desfavorável, que registra a prática de três roubos majorados, além da indicação da falta disciplinar de natureza grave. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 135484 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Ministro Teori Zavascki, DJe 03.10.2016)



    Para efeito de progressão de regime, considerada a prática de crime hediondo ou equiparado, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, sem prejuízo da avaliação dos pressupostos objetivos e subjetivos, com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes a progredir no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo” (HC 141.875/SP, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 28.05.2019)



     Consigno que, no ambiente de individualização da execução penal, admite-se “certa discricionariedade, contanto que as razões respectivas venham devidamente justificadas.” (Rcl 21.151, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 04.08.2015). Sendo assim, o eventual desacerto ou mudança do convencimento jurisdicional não se submete, por meio do habeas corpus, ao crivo do STF. Isso porque, presente fundamentação mínima, ausente a violação explícita ao verbete sumular tampouco constrangimento ilegal. 



    Ademais, como acentuado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o remédio heroico não se presta a figurar como sucedâneo recursal, de modo que a convicção motivada do Juízo singular não pode ser alcançada pela via eleita. 



    3. Pelo exposto, nos termos do artigo 21, §1°, do RISTF, nego provimento ao presente recurso ordinário. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 06 de julho de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente